Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752549-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETE VELOSO PEREIRA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINETE VELOSO PEREIRA contra a r. decisão exarada no ID 179222210 da Ação Declaratória n. 0709679-96.2023.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de CLARO S/A, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante e fixou prazo de 10 (dez) dias para recolhimento das custas iniciais. Em suas razões recursais, a agravante afirma que se encontram configurados os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, tendo em vista que exerce atividade laboral de forma autônoma e foram apresentadas declarações emitidas pela Receita Federal indicando a isenção de recolhimento do imposto de renda, além de terem sido carreados aos autos o extrato de sua corrente e a carteira de trabalho. Com base em tais argumentos, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça até o julgamento do agravo de instrumento ou, em caráter sucessivo, para que seja facultado o recolhimento das custas processuais somente ao final do processo. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos (grifo nosso) Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar em ação de conhecimento, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte recorrente somente é passível de análise, em regime de plantão judicial, quando houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por certo, a urgência necessária para viabilizar a análise da tutela jurisdicional vindicada pela parte recorrente em regime de plantão judicial decorre do fundado receio de perecimento do direito, caso a tutela vindicada não seja examinada no intervalo entre o encerramento expediente forense e o início do próximo. No caso em exame, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a pretensão recursal não seja examinada em regime de plantão judicial, uma vez que, na r. decisão recorrida, publicada em 28 de dezembro de 2023 (ID 179497698 do processo de origem), foi fixado prazo fixado de 10 (dez) dias para recolhimento das custas iniciais, o qual somente se encerra no dia 13 de dezembro de 2023. Portanto, não estando caracterizado o risco de perecimento do direito vindicado na inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido pela agravante deverá ser examinado pelo eminente Desembargador Maurício Silva Miranda, a quem coube, por distribuição ordinária, a relatoria do agravo de instrumento. Com essas considerações, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023 16:55:59. Desembargadora Carmen Bittencourt No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância